Tribunal: TJDFT
Processo: 0713100-88.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei n.o 8.078/1990.
2. A configuração do dano moral depende da consideração de peculiaridades do caso concreto, alegadas e comprovadas nos autos; são condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros.
3. A jurisprudência há muito já pacificou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais.
4. Ainda que a Autora sustente que o inadimplemento contratual impossibilitou sua filha de desenvolver seus estudos na modalidade “EAD”, tal fato carece de comprovação, sendo necessário destacar que os casos de mero inadimplemento contratual não ensejam o necessário arbitramento de compensação a título de dano moral; em outras palavras, o dano extrapatrimonial não é presumido. Precedentes desta Turma Recursal Acórdãos n.o 1743239 e 1756429.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
6. A súmula de julgamento servirá como acórdão, à luz do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.